Tribunal: TJPA
Processo: 0062267-55.2015.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062267-55.2015.8.14.0086

APELANTE: CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO
DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pela empresa Consultec contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos, com fundamento na ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu nos vícios previstos para embargos de declaração e se seria possível a juntada de documentos novos em sede recursal.

III. Razões de decidir.

3. Não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática, que se mostrou suficientemente fundamentada e enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia.

4. Em relação à juntada de documentos novos, prevalece o entendimento de que tal prática é vedada após a fase probatória, salvo exceções previstas no art. 435 do CPC, as quais não foram observadas no caso concreto. A apresentação de novos documentos pela agravante deveria ter sido realizada na fase inicial ou probatória, sendo operada a preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese.

5. Agravo interno desprovido. À Unanimidade.

Tese de julgamento: "É incabível o agravo interno quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração. A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada, salvo nos casos de fatos supervenientes ou impossibilidade comprovada de sua produção em momento oportuno."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.147.745/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CONSULTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA – EPP, contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 21242699, a qual rejeitou os embargos de declaração, opostos pelo ora agravante, cuja ementa restou assim consignada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos rejeitados. Julgamento monocrático.

Em suas razões recursais (id. 21721246, págs. 1/10), a agravante sustenta fundamentos no sentido de que seja reformada a decisão impugnada conforme expõe.

Menciona julgados que abonam de sua tese.

Ao final, requer a reforma da decisão ora agravada, com a finalidade de que sejam restituídos os valores pagos a maior ou indevidos, os quais correspondem a 50% (cinquenta por cento) do valor total recolhido e a condenação do agravado ao pagamento do ônus de sucumbência, dentre eles os honorários advocatícios.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente agravo interno, conforme certidão constante no id. 22803813, pág. 1.

Determinei a inclusão do feito em julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno interposto
pela empresa Consultec
contra decisão unipessoal deste relator, a qual rejeitou os
embargos de declaração opostos pela ora agravante.

Após análise dos autos, observa-se que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer
nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada
.

Com efeito, a controvérsia meritória suscitada pela agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. Conforme disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Neste caso, a decisão monocrática de embargos ressaltou que não havia vícios a serem corrigidos, uma vez que a decisão atacada foi proferida com fundamentação adequada e completa. No agravo interno, a recorrente reiterou a existência de omissão e contradição no julgado impugnado, insistindo que a decisão deveria reconhecer a legitimidade da restituição dos valores a maior do ISSQN e a possibilidade de juntada de documentos.

Ocorre que a decisão monocrática agravada enfrentou de forma clara e coerente os pontos suscitados pela recorrente, inexistindo omissão ou contradição, pois a decisão monocrática rejeitou os embargos de declaração ao entender que não havia os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e que os argumentos da parte embargante visavam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, não existindo, por conseguinte,
razões para a modificação da decisão guerreada.

Em relação à tese apresentada pela agravante de que a juntada de novos documentos, no recurso, seria permitida, a decisão monocrática ressaltou que esses documentos deveriam ter sido apresentados na peça de ingresso ou até mesmo na fase probatória, o que não ocorrera, e que, diante disso, estaria consumada a preclusão consumativa.

Vale ressalta, que o STJ, no julgamento do
AgInt no AREsp nº 2.147.745/PI
, manteve a orientação que “
a regra prevista no art.
396
do
CPC/73
(art.
434
do
CPC/2015
), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art.
435
do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.044.921/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). (AgInt no AREsp nº 2.147.745/PI, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 24.10.22, DJe de 28.10.22.”

Portanto, a apresentação de documentos novos após a fase probatória e em sede recursal é vedada, salvo em situações excepcionais, conforme o artigo 435 do CPC, quando são admitidos documentos adicionais para fatos supervenientes ou quando a parte comprova impedimento para sua produção oportuna, não sendo o caso dos autos.

A verdade é que os fundamentos da agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora decidido antes, de maneira que deve permanecer inalterado o arrazoado impugnado, nos termos seguintes:

“...
.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro os vícios apontados pela recorrente na decisão impugnada.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

...

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

...

In casu, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido supostos vícios na decisão impugnada, relativos ao ponto concernente em que a decisão embargada manteve o indeferimento do pedido de restituição pleiteada por ausência de comprovação de pagamento.

Sucede, todavia, conforme já mencionado, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando a decisão monocrática embargada, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se pode aferir da leitura do seguinte trecho da decisão:

De início, deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso o fato de ser legítima a dedução da base de cálculo do ISS do valor dos materiais empregados na construção civil, conforme precedentes das cortes superiores.

Nesse sentido, observo que o ponto de divergência sustentado pela recorrente se dá diante do indeferimento do seu pedido de restituição dos valores recolhidos a maior.

Consigno, desde já, que não assiste razão à apelante.

Analisando este processado, verifico que a recorrente, após o julgamento da demanda, opôs embargos de declaração, carreando nesse momento novos

documentos com a finalidade de embasar suas alegações.

Lado outro, a apelante, em suas razões recursais, anexou os mesmos documentos com o intuito de comprovar suas alegações, contudo, nesse ponto, cuido que se operou a preclusão.

Ocorre que a juntada dos referidos documentos na fase recursal é inoportuna e contrária à disposição do art. 434 do CPC, uma vez que deveriam ter sido juntados com a peça de ingresso ou até mesmo na fase probatória, o que não ocorreu. O dispositivo citado possui a seguinte redação:

...

Por outro lado, nos termos do art. 435 do CPC não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos. Eis o que reza o dispositivo mencionado:

...

Se tais documentos já estavam acessíveis à parte autora e esta, no momento

oportuno, não os apresentou, opera-se a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso, conforme muito bem observou o juízo primevo, ao julgar improcedentes os aclaratórios.

...

Diante disso, a pretensão de condenação do município de juruti à repetição de valores não encontra amparo, porque ausentes nos autos provas de que tenha havido o pagamento do ISSQN a maior, ônus que competia à parte autora, ora recorrente, na forma do art. 373, I, do CPC, advindo daí, pois, a impossibilidade de acolhimento dessa pretensão.

Em sendo assim, conclui-se que não há afronta a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, de modo que, em assim sendo, os aclaratórios mostram-se descabidos.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia.

...”.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Advirto às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024